Tribunal: TJDFT
Processo: 0730437-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ADJUDICAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. REGRA PROCESSUAL. APLICAÇÃO. NORMA MAIS RECENTE. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. A obrigatoriedade de recolhimento de todos os tributos previamente ao julgamento da adjudicação ou da partilha (art. 664, §5o, CPC) foi afastada pelo próprio art. 659, ao prever sua aplicação apenas ao arrolamento comum.
2. No caso de conflito aparente entre o art. 659, §2o do CPC e o art. 192, do Código Tributário Nacional, entende-se que a aplicação do critério cronológico se conforma à intenção do legislador ao modificar as regras da partilha amigável e da adjudicação, devendo-se prevalecer a regra processual civil, por se tratar de norma mais recente.
3. Os herdeiros não comprovaram a quitação do ITCD devido ao Distrito Federal, que, na hipótese, incide sobre os saldos bancários do inventariado. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de crédito tributário.
4. Recursos conhecidos. NEGADO PROVIMENTO a ambos.